Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a “pagar, à parte autora, a quantia de R$ 288,42 (duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento de ID 187103122.”. Entendeu o juízo “a quo” que “Na linha da jurisprudência já consagrada junto às Turmas Recursais, esse reconhecimento do débito em processo administrativo movido antes da prescrição do direito invocado pelo funcionário público suspende a prescrição até o efetivo pagamento pela administração pública. Nesse sentido, curvo-me ao entendimento da E. Turma Recursal já estabelecido em jurisprudência, da qual cito os julgados nos acórdãos 1709101; 1726874 e 1726607 da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.”.
3. Em suas razões recursais, alega o recorrente que O art. 1o do Decreto-Lei no. 20.910/1932 fixa o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato que as originaram. Dessa forma, o termo inicial da prescrição coincide com o surgimento da pretensão, ou seja, a partir do momento em que se torna exigível o direito subjetivo. Assevera que inexiste causa interruptiva, suspensão ou renúncia tácita à prescrição, de modo que é indevido o pagamento pleiteado.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60040224). A recorrida, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, preconiza que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. No ID 60039899 consta os créditos da recorrida, com descrição do valor, ano e número do pedido em que se reconheceu a existência de verba a receber.
6. Se o Distrito Federal reconhece o débito, não está prescrita a pretensão. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal, ID 60039899.
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.